Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ACIMA DO PADRÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR DE ENERGIA. COBRANÇA EM EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido da inicial para declarar inexistente o débito de R$ 1.357,29 referente à conta de energia com vencimento em setembro de 2023 e determinar a revisão do consumo de modo a adequá-lo à média dos últimos doze meses e restituir os valores já pagos pelo autor/recorrido referente ao parcelamento do débito ora questionado. Em suas razões recursais, a parte ré arguiu preliminar de incompetência e de ausência de interesse de agir. No mérito, assevera a legalidade da cobrança, pois não verificada irregularidade no medidor de energia, podendo o aumento do consumo ser atribuído ao uso de equipamentos eletrônicos ou outros fatores no interior da unidade consumidora. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com o acolhimento das preliminares, alternativamente, a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminares de incompetência e ausência de interesse de agir. No mérito, analisar se houve falha na prestação o serviço, consistente na cobrança de valores, aparentemente, acima da média de consumo de energia pela unidade consumidora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: A demanda não apresenta complexidade capaz de justificar a necessidade de perícia técnica, uma vez que os documentos juntados são suficientes para o deslinde da questão, sem necessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: A ré/recorrente afirma a desnecessidade de acionamento do Poder Judiciário, pois não houve resistência administrativa quando solicitada a verificação do medidor de energia na residência do autor. A visita de técnicos não solucionou o questionamento da cobrança excessiva ao consumidor, revelando-se a necessidade do autor/ recorrido em socorrer-se ao processo judicial para alcançar sua pretensão. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. A alegação recursal da parte ré/recorrente de que não há irregularidade na cobrança da fatura do mês de setembro de 2023, no valor de R$ 1.357,29, correspondente ao consumo de energia de 1.352 kwh, pois não foi constatado erro no medidor de consumo, não é suficiente para infirmar a alegação da parte autora, que tal cobrança foge do seu padrão de consumo de energia, que é de 429 kwh, com média de valor de R$ 406,00.
8. Isso porque a parte autora fez prova das suas alegações por meio dos documentos ID 64510595 e 64510596, cumprindo com seu ônus processual de acordo com o art. 373, I, CPC. Além disso, a parte autora/recorrida cumprindo com sua boa-fé, dirigiu-se ao ponto de atendimento da ré/recorrente para solicitar verificação da leitura do medidor de consumo, a qual, limitou-se a dizer que a leitura estava correta e não havia erro na funcionalidade do medidor.
9. Portanto, não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor, a ré/recorrente atrai para si o ônus de sucumbência, nos termos do art. 373, II, CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.